Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO, TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PLAUSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor, ora agravante, pretendia a) a determinação de que a agravada observe o valor de R$4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos), pelo compartilhamento de cada poste da rede pertencente à recorrida, bem como que b) lhe seja garantido o direito de comercialização, apresentação e apreciação de eventuais projetos de expansão da rede de ocupação de novos pontos de fixação. O magistrado fundamentou que não está presente o requisito do perigo da demora, pois o contrato de compartilhamento entabulado entre as partes está vigente há mais de 3 (três) anos, mediante a cobrança do valor de R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos) para cada ponto de fixação compartilhado pela agravante.
2. A correção dos preços praticados pela utilização da rede de postes da recorrida é questão que demanda o aguardo da instrução do feito, propiciando o contraditório e ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 2.1. Considerando-se a fase incipiente da ação de origem, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a concessão, in limine, da obrigação requerida. 2.2. Jurisprudência: “(...) Como a matéria em exame depende de melhor aferimento e eventual produção de prova, mantém-se a decisão que negou a tutela antecipada requerida (...)”. (20120020258524AGI, Relator: Antoninho Lopes, 4a Turma Cível, DJE: 17/01/2014.)
3. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foram demonstrados, uma vez que o contrato de compartilhamento de infraestrutura foi firmado entre as partes há três anos, não sendo demais aguardar a manifestação da parte adversa para que a questão seja adequadamente elucidada. 3.1. Além disso, ao final do processo, se os pedidos restarem procedentes, os valores cobrados a mais serão devolvidos à parte autora.
4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o valor cobrado pela utilização da infraestrutura da parte agravada possa ser modificado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a redução perseguida.
5. Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.